Tribunal: TJDFT
Processo: 0073070-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0073070-03.2008.8.07.0001 RECORRENTE: CREUSA GARCIA MONTORO, JAIME SOARES DURAES, JORGE WASHINGTON FARIA CAMPOS, JOSE CARLOS DA SILVA E SOUSA, JOSE CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA MOTTA, MARIANGELA GRASSON, MARIO NUNO NUNES DE MORAES, MIGUEL DE OLIVEIRA VITORINO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CREUSA GARCIA MONTORO, JAIME SOARES DURAES, JORGE WASHINGTON FARIA CAMPOS, JOSE CARLOS DA SILVA E SOUSA, JOSE CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA MOTTA, MARIANGELA GRASSON, MARIO NUNO NUNES DE MORAES, MIGUEL DE OLIVEIRA VITORINO, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 14012964, porquanto o AREsp no 1285631/DF ainda se encontra em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, consoante certidão de ID no 14082552. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007